Tribunal: TJDFT
Processo: 0710919-81.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. CAUSA DEBENDI. CONTRATO DE TRESPASSE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. TRANSFERÊNCIA E EXPLORAÇÃO DO NEGÓCIO. INADIMPLÊNCIA.. Conforme enunciado de no 531 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Contudo, em casos excepcionais, é admitida a discussão acerca da causa debendi, com base na exceção de contrato não cumprido. Demonstrado o cumprimento do objeto do contrato (causa debendi) pelos vendedores, não há fundamento para a sustação dos cheques dados como pagamento. Não comprovados fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor da ação monitória, devem ser rejeitados os embargos monitórios e atribuído força executiva às cártulas de cheques.